Tribunal: TJDFT
Processo: 0721298-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721298-69.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ALFREDO DE PAULA DIAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VENCIMENTOS. SERVIDORES DISTRITAIS. PLANO COLLOR (MARÇO DE 1990). 84,32%. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E A DISPOSITIVO LEGAL. NÃO COMPROVADO. COMPENSAÇÃO DE REAJUSTES. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO NECESSÁRIA COM REAJUSTES POSTERIORES. IMPEDIR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DOS SERVIDORES. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. NÃO VERIFICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, sem pedido liminar, em face de decisão, proferida em liquidação de sentença individual de título executivo judicial, decorrente de ação coletiva cumulada com obrigação de fazer. 1.1. De acordo com a peça recursal, o agravante se insurge quanto à determinação de compensação dos reajustes de 30% e 81% concedidos aos servidores públicos do Distrito Federal por meio dos Decretos no 12.728/90 e 12.947/90 com os percentuais reconhecidos na fase de conhecimento. Sustenta que a coisa julgada impede que a questão de mérito resolvida em um processo venha a ser novamente discutida e decidida em outro processo. Afirma que a liquidação e o cumprimento do decidido na sentença coletiva poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores sem que isso implique em abdicação ou desistência da eficácia benéfica de qualquer decisão prolatada nos autos da ação coletiva. Alega que eventual compensação somente seria admissível se os reajustes tivessem se dado após a formação do título executivo, não sendo essa a hipótese dos reajustes implementados pelos Decretos no 12.728/90 e 12.947/90. Aduz que, uma vez não apresentada a matéria ao tempo do processo cognitivo, nos termos do artigo 373, II, do CPC, não é possível o acolhimento da pretensão da parte recorrida na fase de liquidação/cumprimento da sentença, por estar preclusa essa faculdade processual. Sustenta que o juízo da ação coletiva indeferiu qualquer tipo de compensação. Alega que, em decorrência da data de concessão dos reajustes, causa geradora do suposto crédito ao Distrito Federal, este não poderia lançar mão do instituto em sede judicial, pois pela data da concessão dos aumentos remuneratórios serem superiores a 5 anos, a pretensão estaria prescrita, o que implicaria na revisão retroativa da coisa julgada. Afirma que deve incidir a correção monetária sobre o valor devido pela fazenda pública, para o fim de aquilatar eventual compensação, por se tratar de um consectário legal e de ordem pública, ou seja, de observância obrigatória. 2. Quanto a possibilidade de compensação dos reajustes recebidos posteriormente, cumpre registrar que a matéria, há muito, restou apreciada pelo Conselho Especial deste Egrégio Tribunal, cujo entendimento já foi sedimentado. 2.1. Jurisprudência: “(...) Restando comprovado nos autos que houve a reestruturação das carreiras dos servidores públicos distritais e com ela a recomposição, pelo menos em parte, da perda salarial de 84,32% reclamada por via de ação mandamental, merece acolhimento a pretensão deduzida pelo Distrito Federal no sentido de que seja compensado o índice de reajuste concedido judicialmente com os índices de reajustes específicos concedidos posteriormente pelo Governo do Distrito Federal às diversas categorias de servidores públicos. Caso contrário, haveria um evidente bis in idem, na medida em que os servidores beneficiados com a ação judicial estariam recebendo os expurgos inflacionários mais de uma vez e, assim, enriquecendo ilicitamente à custa do erário. Na hipótese, o termo 'compensação' é utilizado no sentido leigo e não em sua acepção jurídica (arts. 368 e 369 do CC), podendo ser substituído por 'dedução', 'absorção' ou 'abatimento', conforme sugerido pelos eminentes Pares na sessão de julgamento, valendo dizer que, em qualquer caso, o resultado prático seria o mesmo”. (EME no 2005.00.2.005881-0, rel. Des. Natanael Caetano, DJ de 16/10/2007, p. 101). 2.2. A ausência de discussão acerca da possibilidade ou não da compensação, não obsta o seu exame nessa fase. 2.3. Precedente STJ: “(...) Conforme entendimento firmado no colendo STF (RMS 22.307/DF), o reajuste previsto nas Leis n°s 8.622/93 e 8.627/93 constituiu-se em revisão geral de remuneração, devendo ser estendido aos servidores civis. Todavia, como determinadas categorias de servidores civis já foram beneficiadas pelo aumento, deve ser feita a devida compensação na fase de execução do julgado. Recurso provido”. (STJ, 5a Turma, REsp. no 544.736/CE, rel. Min. Felix Fischer, DJ de 1o/7/2004, p.260.). 3. Jurisprudência: “(...) 3. A fim de evitar enriquecimento ilícito em detrimento do erário, é cabível o abatimento dos reajustes legais concedidos aos servidores do Distrito Federal, ainda que essa matéria não tenha sido aventada na fase cognitiva, mesmo na hipótese em que a legislação local invocada para dar respaldo à compensação tenha sido editada anteriormente à propositura da demanda ou à formação do título executivo. No caso, não há ofensa à coisa julgada, pois o título judicial não afastou a possibilidade de compensação. 4. O pagamento das diferenças salariais devidas em decorrência do Plano Collor pressupõe a dedução dos reajustes legais concedidos com a mesma finalidade de reposição inflacionária aos servidores públicos civis da categoria profissional do exequente. Portanto, a decisão que acolheu parcialmente a impugnação do executado e determinou o envio dos autos à Contadoria Judicial não deve ser reformada. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (07003787420228070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, publicado no DJE: 13/5/2022). 4. Agravo de instrumento improvido. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1022, inciso II, do CPC, ante a negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 103, inciso III, do CDC, 505, 507, 508, 509, §4o e 535, inciso VI, todos do CPC, ao desconsiderar a autoridade da coisa julgada formada no REsp 849.557/DF, que afastou a limitação temporal em virtude de o direito estar integrado ao patrimônio jurídico dos servidores, não podendo a lei nova prejudicá-lo. Argumenta, ainda, a inobservância ao que restou decidido pelo juízo de piso e confirmado, sucessivamente, no AGI 2016.00.2.035336- 7 e REsp 1.754.067/DF, no tocante à impossibilidade de compensação com reajustes gerais e específicos concedidos pelo ente distrital às carreiras funcionais representadas, não podendo a lei nova ou posicionamento jurisprudencial ulterior alterá-la. aduz que o precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.235.513/AL, ratificado pelo REsp 1.895.849/RS, aplica-se à hipótese vertente, eis que a compensação, quando possível, somente é admissível com reajustes concedidos após o trânsito em julgado da sentença condenatória, conforme as teses firmadas nos Temas Repetitivos 475 e 476 do STJ, as quais devem ser aplicadas à hipótese vertente; c) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, articulando sobre a necessidade de apresentação pelo ente distrital de cálculos contábeis confirmatórios para fins de compensação; d) artigo 1o da Lei 6.899/1981, sustentando que a correção monetária incide sobre qualquer débito resultante de decisão judicial, inclusive sobre custas e honorários advocatícios. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria e repisar os fundamentos expostos no especial, aponta ofensa aos artigos 5o, caput, inciso XXII, e 37, inciso XV, ambos da CF, por ofensa ao princípio da segurança jurídica e ao direito de propriedade. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 45644455 - Pág. 25). II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 103, inciso III, do CDC, 505, 507, 508, 509, §4o e 535, inciso VI, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1/3/2023. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 45644455 - Pág. 25). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030